Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011188-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.356.755/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA - CPF: 034.308.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA GRISON - ME - CNPJ: 18.259.745/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que fixou honorários advocatícios em favor do patrono de parte excluída do polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários pela metade quando a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade de corresponsável e desiste da execução fiscal em relação ao socio corresponsável.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
: "1. É aplicável o art. 90, § 4º, do CPC quando a Fazenda Pública reconhece administrativamente a ilegitimidade da parte e desiste da execução em relação à ela, reduzindo os honorários advocatícios pela metade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º; 90, § 4º; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016146-58.2019.8.11.0000; N.U 0000206-48.2001.8.11.0082; N.U 1003312-81.2019.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA, advogado de EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA sujeita passiva excluída do polo passivo da execução fiscal, no sentido de:
01)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais ao ora recorrente
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
, que apresentou defesa à em favor da devedora excluída do quando de corresponsável da CDA executada;
02)
fixar os honorários sucumbenciais
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico, conforme prevê o art. 85,
§§ 3º e 5º do CPC
;
03)
consignar que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de pessoas incluídas no polo passivo da execução fiscal quando do ajuizamento da demanda
.

Aduz que o acordão embargado foi omisso em relação a necessidade de aplicação do disposto no art. 90, §4º do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Argumenta que, ao proceder de ofício à exclusão da sócia corresponsável EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA do polo passivo da CDA executada, deve ser reconhecida a aplicação do referido dispositivo legal, com a consequente redução dos honorários advocatícios fixados.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o suposto vício de omissão e, consequentemente, para que seja aplicado o efeito infringente, para reduzir pela metade os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração. Vejamos.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 08/04/2022, a execução fiscal n.º
1013509-06.2022.8.11.0041 em desfavor da pessoa jurídica
ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
(devedora principal), da pessoa física
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA
(corresponsável) e da empresa
FATIMA GRISON – ME
(devedora solidária), visando receber os créditos tributários inscritos na CDA n.
202261232
, cujo valor atualizado até
21/03/2022 era de R$ R$ 188.308,02.

A sócia corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA,
representada pelo advogado ora recorrente (
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
),

apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu a ilegitimidade da corresponsável.

A
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
ao ser intimada, impugnou integralmente os argumentos apresentados da defesa da devedora corresponsável.

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao argumento que a análise da ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, incompatível com a via de defesa eleita e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito executivo.

Ocorre que, posteriormente, o
ESTADO DE MATO GROSSO
manifestou no feito executivo informando a exclusão de ofício da
sócia corresponsável
EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA
do polo passivo da CDA executada e requereu a
DESISTÊNCIA PARCIAL da ação em face da referida pessoa, sem ônus para as partes.

Por conta disso, o Juízo
ad quem,
entendeu pela necessidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrente, fixados no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado, ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, não apreciou a questão referente à aplicação do art. 90, §4º do CPC, que estabelece:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Na hipótese dos autos, conforme mencionado alhures, mesmo quando a exceção de pré-executividade já havia sido rejeitada, decisão essa que já havia transitado em julgado, no sentido de autorizar a continuidade do feito executivo em desfavor da
sócia corresponsável EDILAINE ADRIANA DA SILVA SOUSA, o

ESTADO DE MATO GROSSO manifestou-se nos autos da execução fiscal informando a sua exclusão de ofício da referida pessoa do polo passivo da CDA executada e requereu a DESISTÊNCIA PARCIAL da ação em relação à ela.

Uma vez que exclusão ocorreu após a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela sócia, tenho que o comportamento da Fazenda Pública de reconhecer administrativamente a ilegitimidade da corresponsável e providenciar sua exclusão da CDA se enquadra na hipótese prevista no art. 90, §4º do CPC.

Isso porque, esse reconhecimento administrativo, materializado na substituição da CDA e no pedido de desistência parcial da execução em relação à sócia corresponsável, equivale ao cumprimento integral da prestação pretendida pela defesa, atraindo a incidência do dispositivo legal em questão.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC”
.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. [...]. 4. ‘
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC’
.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”. (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4º, do CPC. [...]”.
(TJMT - N.U 1003312-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Assim, o artigo 90, § 4º do CPC deve ser aplicado ao caso, de modo a reduzir os honorários pela metade.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão com aplicação do efeito infringente
, no sentido de
estabelecer que os honorários sucumbenciais fixados na seara recursal sejam reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025